Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-20.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008179-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 030.833.641-05 (AGRAVADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (PROCURADOR), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – IMPEDIMENTO PELA FACULDADE –
MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA –
NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A REGULARIDADE DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO –
FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL

– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Presentes
os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, que
determinou a
rematrícula
em universidade, uma vez que configurado risco de dano,
a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante
dilação
probatória e preservação do contraditório.

À luz do artigo 537 do CPC, é possível a imposição de multa como forma de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial, e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor da multa impossibilita sua redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008179-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

AGRAVADA:

MARIA ANTÔNIA CUNHA FIGUEIREDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PITÁGORAS -

SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1011800-96.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ANTÔNIA CUNHA

FIGUEIREDO
, que deferiu em parte a tutela provisória de urgência vindicada, para
“determinar a ré que se

abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula

e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site,

sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária

que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) limitada a R$90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo de majoração

e outras providências”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante narra que
“a agravada é estudante do curso

de medicina com ingresso em 2021.1; teve problemas financeiros o que levou a inadimplência e a realização de

diversos acordos financeiros para quitar sua dívida e permanecer no curso. E que até a presente data foram

pagos o valor total de R$103.036.78 (cento e três mil trinta e seis reais e setenta e oito centavos.

Alega, porém,

que neste semestre a agravante exige o pagamento de R$253.332,25 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos

e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), com uma entrada de 60% e o saldo restante parcelado em 11

vezes. Alega que tal percentual foge dos termos oferecidos anteriormente afirmando ainda que houve uma

verdadeira “bagunça” no seu extrato financeiro o que será discutido posteriormente em ação autônoma de

revisional de dívida de mensalidade escolar”
(sic).

Sustenta

que
“houve a concessão da liminar pleiteada pela aluna violando gravemente Lei Federal, o contrato de prestação de serviços educacionais e ainda a jurisprudência do STJ”
(sic).

Afirma que
“querendo a parte autora realizar uma renegociação de débitos esta deve entrar em seu portal do aluno na aba específica “negociação de débitos” para dar início às negociações,

lembrando que a IES não é obrigada a aceitar pagamento diverso do que fora contratado tampouco que seja obrigada aceitar pagamento na forma preferida pela autora sem previsão contratual. Sendo defeso ao Poder Judiciário estipular novas formas de pagamento diversa daquela estabelecida e aceita pelo credor”
(sic).

Diz que
“a agravada possuí débitos em aberto referente as mensalidades do mês de agosto a dezembro de 2022 (...). Débitos este que por si só já impediria a rematrícula da agravada para 2023.1. E também temos parcelas de acordo efetuado e não cumprido pela aluna, acordo n. 3178810”
(sic).

Assegura que
“no caso em questão, conforme confissão do próprio autor, a rematrícula no curso de medicina não foi efetivada em razão do inadimplemento de mensalidades e também por ter expirado o prazo para a rematrícula em 2022 visto que os débitos de 2021 só foram pagos em dezembro de 2022. Lembrando que o mesmo não discute acerca da legalidade do débito tampouco questiona o montante”
(sic).

Cita entendimentos do STJ e argumenta que
“resta evidente que não existe obrigatoriedade da prestação de serviço, no caso a Instituição de ensino em efetuar a renovação da matricula da aluna”
(sic).

Defende a legalidade da cobrança, e discorre que
“o art. 5ª da Lei 9.870/99, ao permitir que a IES negue a rematrícula de um estudante inadimplente não impôs prazo para que assim o fizesse, portanto, não há que se falar em convalidação da inadimplência, sendo mera liberalidade desta e talvez até uma ingenuidade em acreditar que o aluno possa regularizar a sua situação antes de chegar em momento tão delicado”
(sic).

Acrescenta que
“não há sanção pedagógica no caso em concreto, visto que, em decorrência de débitos anteriores, a IES utilizando-se do seu exercício regular do direito impeça a rematrícula da aluna”
(sic).

Destaca, por fim, que a multa
“deverá ser reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o fim de “
reconhecer a inexistência de direito do autor em ser rematriculado no semestre de 2023.1 sem o pagamento devido dos débitos que constam em aberto, bem como afastar a decisão que impôs ao credor forma de parcelamento de débito diverso do pactuado, reconhecendo que a decisão do Poder Judiciário não pode impor à credora a forma de aceitar receber o valor de seus créditos”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 14/04/2023, conforme Id 165143653.

Contraminuta ofertada no Id 165999665, pelo desprovimento.

Preparo recursal recolhido sob o Id 164590150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, c
inge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que deferiu em parte a tutela provisória de urgência vindicada, para
“determinar a ré que se

abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula

e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site,

sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária

que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) limitada a R$90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo de majoração

e outras providências”
(sic).

Ao proferir a decisão recorrida, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa, registrou,
in verbis
:

“(...) No caso vertente, observa-se a existência de tentativa de efetuar o

pagamento sem obter resultados diante do condicionamento ao pagamento de valor acima do

normalmente praticado em caso de renegociação, ou seja, 60% da dívida apresentada pela ré

(id. 114057350 e id. 114057343).

Os documentos que instruem a inicial indicam que foi estabelecida entre as partes uma relação jurídica relativa à prestação de serviços educacionais, também há evidências de que, a renegociação oferecida pela ré possibilitava a rematrícula nos semestres anteriores com o pagamento de 25% da dívida.

Dessa forma, tem-se nos autos os acordos firmados anteriormente e os respectivos pagamentos, os quais autorizavam a continuidade dos estudos e rematrícula no curso mesmo havendo inadimplência, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado (id. 114055434 a id. 114057342).

Restou demonstrado, também, as tentativas da autora em resolver a situação perante a instituição de ensino e a empresa de cobrança, o seu interesse em dar continuidade ao curso, a frequência no curso, renegociando a dívida como era habitual, pagando o montante de 25% do valor da dívida e parcelando a restante.

Importante destacar que o extrato financeiro apresentado pela ré, demonstrado a existência de valores não pagos, apresenta mensalidades renegociadas de 2009 e 2010, época em que a autora nem havia prestado vestibular ainda (id. 114057345).

Diante disso, o direito da autora restou demonstrando, contudo, pertinente que

seja efetuado o depósito do valor de 25% do valor do débito em Juízo e paga à requerida o montante referente à rematrícula.

Presente, ainda, o
perigo de dano
, ante a notícia de impossibilidade de matrícula da requerente, sendo certo o prejuízo da estudante, caso fique impossibilitada de cursar o semestre do curso de medicina. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:

“O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2]

Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º CPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora ao pagamento das mensalidades abertas, nem impede revogação da liminar à luz de novos elementos.

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, desde que efetuado o pagamento integral do valor da rematrícula e renegociada a dívida pretérita.

Diante do exposto, com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO em parte
a medida pleiteada, para
deferir
o pedido de urgência colocado nos autos e para
determinar
a ré que se abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site, sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades,
no prazo de 72 (setenta e duas) hora
s, sob pena de multa diária que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sem prejuízo de majoração e outras providências.

Condiciono, entretanto, o cumprimento da liminar aos respectivos seguintes

pagamentos
:

a) rematrícula diretamente à requerida;

b) Depósito judicial de 25% do débito em discussão. (...)”
(Id. 164566187).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

É que
a matéria relativa ao suposto termo de confissão e novação de dívida é controvertida nos autos de origem, como bem sopesado pelo magistrado de origem, ao afirmar que “
Os documentos que instruem a inicial indicam que foi estabelecida entre as partes uma relação jurídica relativa à prestação de serviços educacionais, também há evidências de que, a renegociação oferecida pela ré possibilitava a rematrícula nos semestres anteriores com o pagamento de 25% da dívida”
(sic).

Assim, a questão envolvendo as partes e o conjunto probatório carreado aos autos ainda é frágil, bem como restou demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo caso não fosse deferida a tutela antecipada, considerando que a agravada poderia perder o ano letivo se não fosse matriculada na universidade.

Por outro lado, eventual desvantagem da instituição de ensino, ora agravante, no recebimento dos valores da mensalidade podem ser compensados ao fim da demanda, caso os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, sem levar em consideração ainda a possibilidade da sua cobrança poder ser objeto de ação autônoma.

Além disso, infere-se dos autos de origem que a autora/recorrida efetuou o depósito em juízo do valor integral dos 2
5% do débito em discussão,

constante no documento de Id 115164637.

Nesse contexto, presente os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE REMATRÍCULA EM FACULDADE – RISCO DE DANO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, que determinou a rematrícula em universidade, uma vez que configurado risco de dano, esta deve ser mantida até o julgamento de mérito da controvérsia na instância de origem, a qual demanda instrução probatória pelas partes”
(TJ-MT - AI: 10082278620178110000 MT, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA A FIM DE QUE A UNIVERSIDADE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR A REMATRÍCULA DA AGRAVADA – MENSALIDADES EM ATRASO QUE FORAM OBJETO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, PORTANTO, SE TRATA DE NOVAÇÃO, NÃO PODENDO A AGRAVANTE ALEGAR O INADIMPLEMENTO DE TAIS VALORES PARA FINS DE IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA
- RECURSO IMPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 21729651820218260000 SP 2172965-18.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Casconi, Data de Julgamento: 26/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Por fim, como cediço, a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a aplicação de multa cominatória tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DE SOJA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI nº. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos)”
(TJ-MT 10152102820228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023